Tribunal: TJMT
Processo: 0000347-54.2010.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0000347-54.2010.8.11.0049
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: TONY GERHARD HASELOFF
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 94334986):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL COM CARGA DOS AUTOS - VALIDADE – INÉRCIA – ABANDONO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para dar andamento ao feito, com carga dos autos pela exequente configura abandono de causa capaz de autorizar a extinção do feito nos moldes do inciso III do art. 485 do CPC.
2- Apelação desprovida.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0000347-54.2010.8.11.0049, Relatora: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, j. em 05/07/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 105634999).
Na espécie, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 485, III, parágrafo 1o do CPC, ao fundamento que não restou demonstrado a dupla intimação, bem como sustenta a ausência de animus de abandonar causa.
Recurso tempestivo (id. 113540468).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao art. 485, III, parágrafo 1o do CPC, que a extinção do feito foi legal, uma vez que não houve intimação da parte autora para prosseguimento do feito.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte.
2. A ausência de debate, na instância recorrida, sobre os dispositivos legais cuja violação se alega no recurso especial atrai, por analogia, a incidência da Súmula 282 do STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no Ag 740.283/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2006, DJ 29/05/2006, p. 182)
Partindo dessa premissa, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça